Tribunal: TJSP
Processo: 2166593-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a avaliação do imóvel por perito avaliador. Insurgência da exequente. Alegação de desnecessidade de realização de perícia, diante da avaliação realizada por perito por ela contratado. Inadmissibilidade. Agravados-executados que não aceitaram a estimativa feita pela parte contrária. Imprescindibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a avaliação do imóvel por perito avaliador. Insurgência da exequente. Alegação de desnecessidade de realização de perícia, diante da avaliação realizada por perito por ela contratado. Inadmissibilidade. Agravados-executados que não aceitaram a estimativa feita pela parte contrária. Imprescindibilidade de perícia judicial. Hipótese que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 871 do CPC.

Agravo desprovido.